Tribunal: TJES
Processo: 0001104-38.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001104-38.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELO HEDERSON MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001104-38.2019.8.08.0042

APELANTE: ANGELO HEDERSON MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.

LESÃO CORPORAL
(ARTIGO
129, DO CÓDIGO PENAL
)
.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO.
LEGÍTIMA DEFESA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
EVIDENCIAM QUE

O RÉU NÃO AGIU PARA AFASTAR INJUSTA AGRESSÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Mesmo no caso de legítima defesa, há manifestação de vontade, ou seja, dolo de praticar determinada conduta. Isto porque o
animus
do agente (elemento subjetivo) está inserido na própria tipicidade da conduta. Desse modo, o dolo está presente na situação de legítima defesa, muito embora a conduta, nesse caso, não seja considerada ilícita por estar o agente amparado por causa excludente de ilicitude.

2. Diante das circunstâncias que envolvem o caso, é inequívoco concluir que o réu agiu com intensidade incompatível com a figura da legítima defesa, uma vez que agrediu a vítima com agressividade. Ademais, sequer ficou comprovado que foi a vítima quem iniciou a agressão física, uma vez que há fundadas razões para se reputar que o ofendido estava apenas tentando retirar o réu da casa de sua irmã, sem utilizar-se de força física. Nesse diapasão, não restou comprovada a tese de legítima defesa ou de ausência de dolo, haja vista que as agressões sofridas pela vítima denotam que o réu agiu com a intenção de lesioná-la.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável o aumento em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

4. Diante da reincidência (artigo 33, § 2º, b, do Códgio penal) é inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, somado ao fato, ainda, de que o réu é reincidente em crime praticado com violência.

5.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena do réu para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Fixados honorários à advogado dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001104-38.2019.8.08.0042

APELANTE: ANGELO HEDERSON MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANGELO HEDERSON MARTINS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul (Id. 4216407, pp. 217-218), por meio da qual o acusado fora condenado pela prática do delito descrito no art. 129, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais, pp. 229/246, sustentando ausência de dolo na conduta do réu. Aduz, ainda, a incidência do instituto da legítima defesa, uma vez que teria agredido a vítima após injusta agressão. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena privativa de liberdade e por sua substituição por restritiva de direitos. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e arbitramento de honorários.

Emerge da denúncia que, no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 08h56min, na Rua Antônio Brandão, s/nº, Bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul, o réu, na posse de uma faca, foi ao encontro da vítima Fagner Durães Coutinho, iniciando um ataque com o objeto, tendo ambos entrado em luta corporal.

Consta dos autos que a vítima estava no caminho de sua residência quando foi surpreendida com a presença do réu, que, sem motivo aparente, iniciou diversas agressões físicas, causando lesões no ofendido.

De acordo com a peça acusatória, durante as agressões, a irmã da vítima interveio com o objetivo de cessar a prática, e também foi atingida por golpes de faca em sua mão direita e nos braços.

Devidamente processado, o réu, inicialmente denunciado por homicídio tentado, teve sua conduta desclassificada e foi condenado pela prática de lesão corporal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta as teses de ausência de dolo e de legítima defesa ao argumento de que o réu repeliu injusta agressão iniciada pela vítima.

Inicialmente, é importante ressaltar que, mesmo no caso de legítima defesa, há manifestação de vontade, ou seja, dolo de praticar determinada conduta. Isto porque o
animus
do agente (elemento subjetivo) está inserido na própria tipicidade da conduta. Desse modo, o dolo está presente na situação de legítima defesa, muito embora a conduta, nesse caso, não seja considerada ilícita por estar o agente amparado por causa excludente de ilicitude.

Destarte, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar um perigo materializado em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa. Com efeito, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que
constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor”
1
.

Com efeito, examinando detidamente as provas constantes dos autos, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 09/12), no Laudo Médico (p. 13), na Fotografia do instrumento do crime (p. 15), no Auto de Apreensão (p. 31)no Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 55), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Ao seu turno, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

Que estava embriagado no dia dos fatos.
Que estava em frente à casa da sua irmã. Que o réu chego
u
e começou a quebrar o telhado da casa de sua irmã e xingá-la. Que o depoente foi tentar ajudar sua irmã. Que então o réu o acertou com golpes de facão. Que os golpes acertaram suas mãos, cabeça e nuca.
(...). Que acredita que o réu estava embriagado, mas sabia o que ele estava fazendo. Que o réu o atacou porque o depoente o puxou do portão para defender a irmã. (...)
Que todas as lesões descritas no laudo médico foram causadas pelo réu.
(...). Que o depoente entrou em luta corporal com o réu e o acertou. (...). Que não tem parentesco com o réu. Que o réu é muito brigão e encrenqueiro. Que ele usa drogas e álcool. (...).

É digno de nota ressaltar que a versão apresentada pela vítima em juízo é harmônica com as declarações por ela prestadas na esfera policial e, além disso, também explicam as lesões sofridas, que, de acordo com o laudo médico elaborado no dia dos fatos, consistiram em
“lesões cortantes por arma branca no dorso dos quirodactilos direitos (2º e 3º QDD), além de escoriações nos lábios e antebraços e lesão na 5ª qdd por trauma com anel”
.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

O réu, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi declarada sua revelia. Nada obstante, negou a prática delitiva quando inquirido pela autoridade policial.

A negativa de autoria, no entanto, não encontra subsídios nas provas constantes dos autos, dentre as quais se destaca o depoimento da vítima, acima transcrito, bem como do depoimento de testemunhas.

Nesse contexto, a irmã do ofendido, também na esfera policial, disse que foi acordada pelo réu pendurado em seu portão, aos gritos, dizendo que ia invadir o local. Em razão disso, a vítima, que estava chegando no local, viu o réu e tentou retirá-lo do local, momento em que Angelo, transtornado, começou a golpear Fagner na cabeça, costas, braços e pernas (pp. 57/58). No mesmo sentido, a testemunha Flalison Gomes Milioli confirmou a agressão praticada pelo réu (pp. 67/68).

Em outras palavras, diante das circunstâncias que envolvem o caso, é inequívoco concluir que o réu agiu com intensidade incompatível com a figura da legítima defesa, uma vez que agrediu a vítima com agressividade. Ademais, sequer ficou comprovado que foi a vítima quem iniciou a
agressão física
, uma vez que há fundadas razões para se reputar que o ofendido estava apenas tentando retirar o réu da casa de sua irmã, sem utilizar-se de força física.

Nesse diapasão, não restou comprovada a tese de legítima defesa ou de ausência de dolo, haja vista que as agressões sofridas pela vítima denotam que o réu agiu com a intenção de lesioná-la.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, apesar do juízo primevo ter consignado que os antecedentes do réu são desfavoráveis, ainda assim a pena-base foi fixada no mínimo legal (três meses de detenção), de modo que não é possível redução além desse limite.

Por outro lado, na segunda fase dosimétrica, verifico que o juízo primevo aumentou em excesso a pena intermediária em razão da reincidência. Destarte, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável
o aumento
em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Com efeito, nos processos mencionados pelo juízo primevo,
apenas um deles é idôneo para configurar reincidência
(000836-57.2014.8.08.0042), haja vista que uma das ações penais versa sobre crime praticado após a data dos fatos da presente ação (0001093-09.2019.8.08.0042), enquanto no outro processo o trânsito em julgado da condenação ocorreu após a data do cometimento do delito apurado nesta ação penal (0000183-84.2016.8.08.0042).

Não sendo o réu multireincidente, portanto, não há proporcionalidade na utilização de fração superior a 1/6 (um sexto) para exasperar a pena.

Diante do exposto, redimensiono a pena intermediária para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, sanção esta que se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, diante da reincidência (artigo 33, § 2º, b, do Códgio penal) e, pelos mesmos motivos, é inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, somado ao fato, ainda, de que o réu é reincidente em crime praticado com violência.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Fabrícia Brandão Silva Fernandes
(OAB/ES
25.046
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo da defesa para reduzir a pena do apelante.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)